Tribunal: STF
Processo: Rcl 38550
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0001410- 25.2014.5.08.0109. 
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995. 
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (eDOC 10). 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20).
    Citado (eDOC 26), o beneficiário Evandro de Souza Campos apresentou contestação, suscitando o não cabimento da reclamação por ausência de desrespeito à súmula vinculante 10, pela correta aplicação da súmula 25 do TRT-8 e por inadequação da via eleita (eDOC 27).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, §3º). 
    Na espécie, o Tribunal reclamado afastou a incidência das normas expressas da Lei 8.987/95 e da CLT para aplicar, por analogia, dispositivo de legislação que versa sobre trabalho temporário, cujo acórdão está ementado nos seguintes termos:
    “TERCEIRIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA SALARIAL. SALÁRIO EQUITATIVO. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. No âmbito das relações de trabalho, é injustificável propiciar tratamento discriminatório entre trabalhadores terceirizados e os empregados inseridos em função equivalente na empresa tomadora de serviços. Dispensar tratamento diferenciado aos empregados, nessa hipótese, representa grave violação ao princípio da não discriminação e da igualdade substancial (artigo 3°, IV, CRFB/88).” (eDOC 13, p. 1) (Grifei)
    Ao considerar ilícita a terceirização, o TRT-8 afastou a aplicação do §1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a decisão sobre o pedido liminar e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente